Tribunal: TJSP
Processo: 0008730-68.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Incidente de suspeição. Preclusão. Inocorrência. Protocolização do incidente dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 146 do Código de Processo Civil. Conhecimento. Prescindibilidade de Instrução probatória. Feito maduro para julgamento, afigurando-se desnecessária a inquirição de testemunhas. Princípio da persuasão racional. Mérito. Arguição de parcialidade do Magistrado sem existência de

Ementa:
Incidente de suspeição. Preclusão. Inocorrência. Protocolização do incidente dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 146 do Código de Processo Civil. Conhecimento. Prescindibilidade de Instrução probatória. Feito maduro para julgamento, afigurando-se desnecessária a inquirição de testemunhas. Princípio da persuasão racional. Mérito. Arguição de parcialidade do Magistrado sem existência de indícios concretos que a evidenciem. Inadequação do incidente, que não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. Inconformismo com atos jurisdicionais passíveis de recurso. Aplicação da Súmula 88 deste E. Tribunal. Representação administrativa/criminal em face do excepto que não configura o impedimento ou a suspeição. Precedentes dessa C. Câmara Especial. Incidente rejeitado.